Tribunal: CARF
Processo: 19515.720942/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. APURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. FALTA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA.
Ao contrário do que afirmou a contribuinte, a Autoridade Julgadora de primeira instância analisou o argumento da Recorrente e indicou os dispositivos legais que fundamentaram a sua decisão.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. OUTRO MOTIVO PARA TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO ARBITRADO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
O fundamento para o arbitramento no AC 2014 foi a imprestabilidade da escrituração contábil.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. TRIBUTAÇÃO POR DOIS REGIMES DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO E ARBITRADO. CORRETA O PROCEDIMENTO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITA CONTÁBIL.
Conforme exaustivamente consignado no TVF e verificado nos autos, como se verá em detalhe na análise do mérito, a escrita contábil do contribuinte foi considerada imprestável para apuração do lucro pela Autoridade Fiscal, de modo que a lei determina a apuração do lucro pelo lucro arbitrado. A receita contabilizada pelo lucro presumido foi corretamente excluída da apuração pelo lucro arbitrado. Se tivessem sido incluídas, teriam que ser excluídas porque foram oferecidas à tributação, e assim haveria cobrança em duplicidade, e portanto, indevidamente, podendo ser objeto de questionamento pela contribuinte
ARBITRAMENTO DO LUCRO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Os documentos e fatos narrados pela Autoridade Fiscal, não contestado pela contribuinte, comprovam a imprestabilidade de sua escrituração contábil, justificando o arbitramento do lucro.
IRPJ/CSLL. APURAÇÃO COM BASE NO LUCRO REAL, PRESUMIDO OU ARBITRADO. DOIS REGIMES DE TRIBUTAÇÃO NO MESMO TRIMESTRE. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
A apuração do IRPJ e da CSLL é realizada, com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, inexistindo qualquer margem na legislação para a adoção, em relação a um mesmo período de apuração trimestral, de dois regimes de tributação. Este último procedimento macula de nulidade, por vício material, o lançamento de ofício.
IRPJ/CSLL. APURAÇÃO COM BASE NO LUCRO ARBITRADO. CONSIDERAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS AUFERIDAS NO PERÍODO. DEDUÇÃO DE EVENTUAIS PAGAMENTOS EFETUADOS NO REGIME ANTERIOR.
Uma vez identificada a omissão de receitas, e sendo constatada a incidência em hipótese de adoção do Lucro Arbitrado, toda a apuração dos períodos de apuração incluídos no lançamento deve ser alterada para tal regime de tributação, mediante a consideração de todas as receitas (declaradas e omitidas) e dedução no lançamento de eventuais valores declarados e/ou pagos com base no regime anteriormente adotado.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720942/2018-73
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-007.072 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrentes
ALMEIDA & DALE GALERIA DE ARTE LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. APURAÇÃO DE
BASE DE CÁLCULO. FALTA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS
DA CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA.
Ao contrário do que afirmou a contribuinte, a Autoridade Julgadora de primeira
instância analisou o argumento da Recorrente e indicou os dispositivos legais
que fundamentaram a sua decisão.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DA
IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. OUTRO
MOTIVO
PARA
TRIBUTAÇÃO
PELO
LUCRO
ARBITRADO.
IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
O fundamento para o arbitramento no AC 2014 foi a imprestabilidade da
escrituração contábil.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. TRIBUTAÇÃO POR DOIS
REGIMES DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO E ARBITRADO.
CORRETA O PROCEDIMENTO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITA
CONTÁBIL.
Conforme exaustivamente consignado no TVF e verificado nos autos, como se
verá em detalhe na análise do mérito, a escrita contábil do contribuinte foi
considerada imprestável para apuração do lucro pela Autoridade Fiscal, de
modo que a lei determina a apuração do lucro pelo lucro arbitrado. A receita
contabilizada pelo lucro presumido foi corretamente excluída da apuração pelo
lucro arbitrado. Se tivessem sido incluídas, teriam que ser excluídas porque
foram oferecidas à tributação, e assim haveria cobrança em duplicidade, e
portanto, indevidamente, podendo ser objeto de questionamento pela
contribuinte
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
IMPRESTABILIDADE
DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Os documentos e fatos narrados pela Autoridade Fiscal, não contestado pela
contribuinte, comprovam a imprestabilidade de sua escrituração contábil,
justificando o arbitramento do lucro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720942/2018-73
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720942/2018-73

IRPJ/CSLL. APURAÇÃO COM BASE NO LUCRO REAL, PRESUMIDO
OU ARBITRADO. DOIS REGIMES DE TRIBUTAÇÃO NO MESMO
TRIMESTRE. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
A apuração do IRPJ e da CSLL é realizada, com base no lucro real, presumido,
ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário,
inexistindo qualquer margem na legislação para a adoção, em relação a um
mesmo período de apuração trimestral, de dois regimes de tributação. Este
último procedimento macula de nulidade, por vício material, o lançamento de
ofício.
IRPJ/CSLL. APURAÇÃO COM BASE NO LUCRO ARBITRADO.
CONSIDERAÇÃO DE TODAS
AS
RECEITAS
AUFERIDAS
NO
PERÍODO. DEDUÇÃO DE EVENTUAIS PAGAMENTOS EFETUADOS
NO REGIME ANTERIOR.
Uma vez identificada a omissão de receitas, e sendo constatada a incidência em
hipótese de adoção do Lucro Arbitrado, toda a apuração dos períodos de
apuração incluídos no lançamento deve ser alterada para tal regime de
tributação, mediante a consideração de todas as receitas (declaradas e omitidas)
e dedução no lançamento de eventuais valores declarados e/ou pagos com base
no regime anteriormente adotado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e da autuação, quanto ao procedimento
para apuração da base de cálculo do tributo. Acordam, ainda, os membros do colegiado, por voto
de qualidade, em acolher a preliminar de nulidade, por vício material, do lançamento, devido à
aplicação de dois regimes de tributação no mesmo período de apuração, vencidos os conselheiros
Wilson Kazumi Nakayama (relator), Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Heldo Jorge dos
Santos Pereira Júnior que votaram por rejeitar a referida preliminar. Os conselheiros Sávio
Salomão de Almeida Nobrega e Marcelo Oliveira alteraram o voto anteriormente proferido
quanto a esta matéria. Designado o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, para redigir o
voto vencedor quanto às matérias em relação às quais o Relator foi vencido. Acordam os
membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso de ofício, nos
termos do relatório e voto do Relator.
O conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa (convocado) não votou em
relação às preliminares de nulidade da decisão de primeira instância e da autuação, quanto ao
procedimento para apuração da base de cálculo do tributo, e de nulidade da decisão de primeira
instância e da autuação quanto à submissão a dois regimes de tributação no mesmo período, pois
as matérias já foram votadas pelo Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, conforme
art. 110, §5o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e redator designado
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720942/2018-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente
convocado), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 02-93.277, de 29 de maio de
2019 da 3a Turma da DRJ/BHE, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo principal ALMEIDA & DALE GALERIA DE ARTE LTDA (“AD”) e pelos
sujeitos passivos solidários ANA MARIA ELIAS DALE, CARLOS DALE JUNIOR e JOSE
ANTONIO CERQUEIRA DE ALMEIDA contra Auto de Infração lavrado por auditores fiscais
lotados na Delegacia Especial de Fiscalização da Receita Federal em São Paulo – DIFIS.
Foram lavrados auto de infração com exigência de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e
IRRF relativos a fatos geradores dos anos-calendários de 2014, 2015 e 2016, com os valores
discriminados na tabela abaixo, com juros e multa qualificada de 150%:

A autoridade fiscal considerou imprestável a escrituração contábil mantida pela
AD, em decorrência dos fatos consignados no Termo de Verificação Fiscal, juntado às e-fls. 123
a 165, e arbitrou o lucro com base na movimentação financeira do sujeito passivo.
A Fiscalização entendeu que as receitas da AD não decorriam de atividade de
comissão por intermediação na compra/venda de obras de arte, mas da comercialização por conta
própria das obras de arte, auferindo o lucro pela diferença entre o preço pago pelos compradores
e o preço pago aos vendedores (proprietários originais das obras de arte). A Fiscalização
considerou que houve simulação de prestação de serviço pela AD, quando o que ocorria seria
operação comercial de compra e venda de mercadoria.
Além da omissão de receita, que foi o fundamento para a exigência de IRPJ e seus
reflexos na CSLL, PIS e COFINS, houve a lavratura de auto de infração com exigência de IRRF
por pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
Foram arrolados como sujeitos passivos solidários as pessoas físicas de ANA
MARIA ELIAS DALE, CARLOS DALE JUNIOR e JOSE ANTONIO CERQUEIRA DE
ALMEIDA com fundamento no art. 124, I e 135, III, do Código Tributário Nacional.
A AD apresentou impugnação às e-fls. 2046 a 2090, com os seguintes
argumentos, em síntese;
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720942/2018-73

1)nulidade do auto de infração de IR-Fonte por reabertura de fiscalização de
período já fiscalizado sem expressa autorização de autoridade;
2)nulidade do auto de infração por existência de vício material na apuração dos
tributos, decorrente da utilização de metodologia estranha, não prevista em lei, na apuração das
bases tributáveis, i.e, por não se ter utilizado o efetivo faturamento mensal, mas a média das
operações do trimestre;
3)nulidade do auto de infração por utilização de duplo regime de tributação para
os mesmos períodos de apuração: lucro presumido (para as receitas de vendas de mercadorias e
serviços declarados) e lucro arbitrado para o valor apurado como “omissão de receitas”;
4)nulidade do auto de infração por inadequação do fundamento para a acusação
fiscal de opção indevida pelo lucro presumido, ao menos relativamente ao ano-calendário 2014,
pois não teria ocorrido a extrapolação do limite de receita no ano-calendário anterior (2013) de
R$ 78.000.000,00 prescrito pelo art. 14 do inciso I do artigo 14 da Lei no 9.718/98;
5)nulidade do auto de infração, por desrespeito a opção do contribuinte pelo lucro
presumido. Explica que tendo entendido que ocorrera omissão de receita, a Fiscalização deveria
recompor as base de tributação, mas respeitando o regime de tributação adotado pelo
contribuinte, o que não teria ocorrido, ao menos em relação ao ano-calendário de 2014;
6)nulidade do auto de infração por não terem sido apontados pela Autoridade
Fiscal os “erros e falhas” da escrituração de forma clara e objetiva, impossibilitando o sujeito
passivo de exercer plenamente o seu direito de defesa;
7)nulidade do auto de infração por inadequação do arbitramento realizado, tendo
em vista que os fatos narrados no TVF determinariam a utilização de procedimentos específicos
previstos na legislação tributária para os casos lá consignados de omissão de receita por
constatação de saldo credor de caixa mencionada às fls. 164 do TVF e que constam na “Tabela
n° 10”, também do TVF;
8)afirma ser indevida a inclusão de ingressos financeiros provenientes de contas
bancárias dos sócios; argumenta que, abandonando a presunção legal do art. 282 do RIR de
1999, não pode o fisco qualificar estas entradas como receita da pessoa jurídica, devendo ser
excluídos tais valores, caso mantida a autuação;
9)afirmou que foram incluídos na base de cálculo dos tributos ingressos que não
podem ser qualificados como receitas, como empréstimos, estornos e devoluções, discriminados
no ANEXO I e deveriam ser excluídos da base de cálculo apurada pelo fisco.
10)irresigna-se contra a caracterização de sua atividade imputada pela
Fiscalização como de compra e venda e não de prestação de serviço, afirmando que atuou como
comissária na aquisição de obras de arte para os compradores, agindo em seu próprio nome,
seguindo as instruções para a aquisição das obras de arte especificadas pelos compradores, sendo
a comissão recebida definida pela diferença entre o preço pago pelo comprador e o preço pago
ao vendedor na intermediação do negócio;
11)afirma que as diligências realizadas pela Fiscalização junto a terceiros
confirmariam que o sujeito passivo era “mera intermediária na compra e venda das obras”;
12)aduz que seria indevida a exigência do IRRF por “pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado” por não ter sido comprovado a efetividade do pagamento. E além
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720942/2018-73

disso, a Fiscalização não teria se desincumbido de realizar diligências para identificar a origem e
a natureza dos valores que tinha considerado como não tributados;
13)afirma que há valores relacionados pela Fiscalização em planilha designada
como “Anexo 18B”, em que a AD justifica a causa e o beneficiário e apresenta os documentos
comprobatórios no Anexo II da impugnação, devendo ser excluídos da base de cálculo do IR-
Fonte;
14)aduz que a multa de ofício de 150%, por ter caráter de penalidade, seria
inaplicável sobre a infração relativa ao IR-Fonte porque a exigência no artigo 61 da Lei no
8.981/95, matriz legal do art. 674 do RIR/99, que é calculada mediante base de cálculo
reajustada e a aplicação da alíquota de 35% sobre pagamentos a beneficiários não identificados
ou sobre recursos entregues a terceiros quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
não tem cunho tributário;
Os sujeitos passivo solidários apresentaram impugnação juntados às e-fls.1962 a
1987 (ANA MARIA ELIAS DALE), e-fls. 1990 a 2016 (CARLOS DALE JUNIOR) e e-fls.
2018 a 2043 (JOSE ANTONIO CERQUEIRA DE ALMEIDA).
A impugnações dos sujeitos passivos solidários são idênticas e afirmam, em
síntese o seguinte:
1)que a imputação de responsabilidade solidária foi aplicada com base em ilação
frágil, sem qualquer sustentação fática ou jurídica, não trazendo a Fiscalização qualquer
elemento de prova que pudesse dar lastro à autuação em face dos impugnantes;
2) que a Fiscalização não teria apresentado qualquer indício de dolo ou fraude nas
informações prestadas pelo sujeito passivo principal ao Fisco, defendendo que a atividade da
empresa era de intermediação na venda de obras de arte, havendo apenas uma divergência com o
FISCO relativamente ao enquadramento jurídico dos fatos, nada havendo que autorizasse a
imputação de responsabilidade tributária solidária, eis que não teria ocorrido dolo ou fraude no
presente caso;
3)que seria nula a imputação de responsabilidade solidária por ausência de
motivação, uma vez que os fundamentos legais elencados foram os art. 124, I e 135, III do CTN,
que consideram como díspares, uma vez que seus pressupostos fáticos e consequências jurídicas
são diametralmente diferentes;
4)que não seria aplicável o art. 135 do CTN para a imputação da responsabilidade
solidária porque os impugnantes não agiram com excesso de poderes, infração à lei ou ao
contrato social;
5)que não haveria nos autos relato de fatos praticados pelos impugnantes, diverso
do fato gerador do tributo, tampouco qualquer prova concreta que o impugnante cometeu
qualquer ato ilícito, diverso e independente do suposto ilícito cometido pelo sujeito passivo
principal e à sua revelia, o que configuraria a ilegitimidade da imputação de responsabilidade;
6)que seria insuficiente para a imputação de responsabilidade tributária solidária
com fundamento no art. 124, I do CTN apenas o interesse econômico comum no fato gerador do
lançamento, não havendo no caso concreto qualquer indício de interesse jurídico comum;
As impugnações foram julgadas pela 3a Turma da DRJ/BHE, tendo sido reduzida
a exigência de tributos em face do acolhimento do argumento da empresa de que não teriam sido
excluídas da movimentação financeira as transferências entre contas da própria empresa
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720942/2018-73

referentes ao indicado pelo contribuinte no montante de R$ 2.266.000,00. Por decorrência foram
reajustadas as bases de apuração do IRPJ e CSLL dos 2o e 4o trimestres de 2015.
Também foram reapurados o PIS e a COFINS devidos, retirando-se da base de
cálculo dos tributos as transferências entre contas de mesma titularidade. Além disso, o PIS e a
COFINS foram reapurados em bases mensais, em conformidade com a receita efetivamente
apurada em cada mês, e não pela média mensal do trimestre como fora apurada pela
Fiscalização.
A responsabilização solidária dos sócios foi mantida. A ementa do acórdão
recorrido está transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando procedimento fiscalizatório foi efetuado dentro
dos preceitos normativos atinentes à matéria, o sujeito passivo foi devidamente
intimado para apresentação de documentos de seu interesse e defesa, e o lançamento foi
fundamentado nas razões de fato e de direito apresentadas pelo Auditor Fiscal e apurado
da forma como determina o artigo 142 do CTN.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, deixe de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
ARBITRAMENTO. RECEITA CONHECIDA.
O imposto será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios, erros ou deficiências
que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Nos casos em que restar comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo visando a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, deve ser
aplicada a multa de ofício qualificada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E INFRAÇÃO A LEI.
São solidariamente obrigadas pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, segundo prevê o
art. 124, I, do CTN. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração a lei, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, bem como seus
mandatários.
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO. REFLEXOS.
Decorrendo as exigências de CSLL, PIS e COFINS da mesma imputação que
fundamentou o lançamento do IRPJ, deve ser adotada a mesma decisão, desde que não
presentes arguições especificas e elementos de prova distintos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720942/2018-73

Por ter dado parcial provimento à impugnação da AD, com a desoneração de R$
2.266.000,00 de principal mais os correspondentes juros moratórios e da multa de ofício de
150%, recorreu-se de ofício ao CARF.
Irresignados com o r. acórdão, a AD apresentou recurso voluntário (e-fls. 2398 a
2449). Também apresentaram recursos voluntários os responsável tributários solidários Ana
Maria Elias Dale (e-fls. 2311 a 2337), Carlos Dale Júnior (e-fls. 2340 a 2366) e José Antonio
Cerqueira de Almeida (e-fls. 2369-2395).
A AD arguiu, em síntese, o seguinte:
-nulidade da decisão de primeira instância porque, segundo ela, a autoridade
julgadora de piso não teria respondido de forma clara, objetiva e fundamentada os
questionamentos feitos pela impugnante, limitando-se a declarar que os procedimentos foram
realizados em conformidade com a legislação, impedindo o conhecimento, por parte da
Recorrente, dos fundamentos legais que permitiriam tal conclusão;
-ratifica seu argumento que a Autoridade Fiscal autuante teria utilizado
metodologia não prevista em lei para apuração das bases tributáveis, na apuração das exigências
relativas a acusação de omissão de receitas, e que não caberia à DRJ aperfeiçoar os lançamentos
com o refazimento da base de cálculo para convalidação do lançamento;
-repisa o argumento de que o lançamento deveria ser anulado por ter a Autoridade
Fiscal se utilizado de duplo regime de tributação para os mesmos períodos de apuração:
-ratifica que o lançamento deveria ser anulado porque a acusação fiscal de opção
indevida pelo lucro presumido não teria indicado o fundamento legal impeditivo dessa opção
dentre as 7 situações elencadas pelo artigo 14 da Lei no 9.718/98;
-repete o argumento que a Fiscalização ao apurar os tributos devidos decorrente
da suposta omissão de receitas não teria respeitado a opção da contribuinte pelo lucro presumido,
ao menos em relação ao ano-calendário 2014;
-irresigna-se com o arbitramento lucro, alegando que a Fiscalização não teria
demonstrado os “erros e falhas” da escrituração contábil;
-refirma que os fatos narrados no TVF determinariam a utilização de
procedimentos específicos previstos na legislação tributária;
-ratifica ter sido indevida a inclusão de ingressos financeiros provenientes de
contas bancárias dos sócios;
-reafirma que foram incluídos indevidamente na base de cálculo dos tributos
ingressos que não são qualificados como receitas, como empréstimos, estornos e devoluções,
discriminados no ANEXO I e deveriam ser excluídos da base de cálculo apurada pelo fisco
sustenta que a atividade que exerce é de operações de “consignação”, tanto
“mercantil” como na modalidade de “contrato de comissão”, bem como a atividade de
“intermediação”, fazendo a aproximação das partes vendedora e compradora, e não de compra e
venda como pretendeu caracterizar a Fiscalização;
-reafirma que as diligências realizadas pela Fiscalização junto a terceiros
confirmariam que a atividade do sujeito passivo era de serviços
-repete o argumento que os pagamentos não comprovados representariam parcela
ínfima das saídas da Recorrente, e que não foi comprovado por falta de tempo hábil para juntar
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720942/2018-73

os documentos comprobatórios e que seria indevida a exigência do IRRF por “pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado” por não ter sido comprovado a efetividade do
pagamento;
-alega que os pagamentos que a Fiscalização considerou como sem causa ou a
beneficiários não identificados foram devidamente comprovados;
-defende a impossibilidade de aplicação da multa de ofício qualificada sobre a
exigência prevista no art. 61 da Lei n° 8.981/1995, por esta não ter cunho tributário;
-defende que é indevida a aplicação da multa de 150% por não restar comprovada
a conduta dolosa, tratando-se apenas de divergência quanto a requalificação jurídica dos fatos
(serviços de comissionaria, transmudados pelo Fisco para venda e compra de mercadorias), ou na
presunção legal (de “pagamento sem causa”). E destaca que a simples omissão de receita não
seria fundamento para a qualificação da multa, com esteio na súmula CARF n° 14;
-aduz que seu argumento contra a aplicação da multa qualificada sobre a
exigência do IRRF não foi apreciada pela DRJ, cerceando-lhe o direito de defesa, mas entende
que no mérito seus argumentos apresentados na impugnação lhes dariam razão;
-defende que os autos de infração de CSLL, PIS e COFINS também devem ser
cancelados, considerados os mesmos argumentos apresentados em relação ao IRPJ;
Requereu ao final o reconhecimento de nulidade da decisão de primeira instância,
com a determinação do retorno dos autos para novo julgamento, ou então que se reconheça a
nulidade do lançamento.
Os responsáveis solidários ANA MARIA ELIAS DALE, CARLOS DALE
JUNIOR e JOSE ANTONIO CERQUEIRA DE ALMEIDA apresentaram recurso voluntário
com argumentos idênticos, que foram, em síntese, os seguintes:
1)que a decisão recorrida, que manteve a responsabilização tributárias dos sócios,
deveria ser anulada por não ter enfrentado os três argumentos de mérito apresentados pelos
impugnantes que, segundo eles, seriam suficientes para afastar a responsabilidade tributária a
eles imputada;
2)que seria nula a responsabilização tributária dos recorrentes, eis que a
Fiscalização teria fundamentado a responsabilização tributária em tipos tributários díspares,
cujos pressupostos fáticos e consequências jurídicas são diametralmente diferentes, o que seria
equivalente a falta de motivação para a responsabilização;
3)que não haveria motivos para fundamentar a responsabilização dos recorrentes
com base no art. 135, I do CTN porque não teriam agido com excesso de poder, infração à lei ou
a estatuto;
4)que não seria aplicável o art. 124, I do CTN para fundamentar a
responsabilização dos recorrentes pela inexistência de interesse jurídico comum no fato gerador;
Requerem ao final o reconhecimento da nulidade da decisão de piso por
cerceamento do direito de defesa, ou caso mantida a decisão recorrida que seja reconhecida a
ilegitimidade passiva dos recorrentes.
A acusação fiscal, a decisão da DRJ e os argumentos de defesa serão analisadas
em detalhe no voto.
É o Relatório.
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720942/2018-73

Voto Vencido
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Os recursos apresentados pela AD e pelos sujeitos passivos solidários são
tempestivos e apresentam os demais requisitos de admissibilidade, assim deles tomo
conhecimento.
O sujeito passivo principal e os responsáveis solidários alegam, em sede
preliminar, a nulidade da decisão de primeira instância e requerem que seja determinado o
retorno do processo à primeira instância para novo julgamento.
Vejamos então, primeiramente, os argumentos de nulidade do sujeito passivo
principal e na sequência os argumentos de nulidade dos responsáveis tributários solidários.
1.Argumentos de nulidade da decisão recorrida apresentados pelo sujeito
passivo principal
Alega AD a nulidade da decisão recorrida porque, segundo ela, a autoridade
julgadora de primeira instância não teria respondido de forma clara, objetiva e fundamentada os
questionamentos feitos pela impugnante, tendo se limitado a declarar que os procedimentos
foram realizados em conformidade com a legislação, e com isso teria impedindo o
conhecimento, por parte Recorrente, dos fundamentos legais que levaram a autoridade a quo
chegar àquela conclusão.
O sujeito passivo alega o seguinte:
i)que no item 2 da Impugnação, a Recorrente questionou a realização de
procedimento de apuração de bases de cálculo dos tributos não autorizado na legislação
tributária, ou seja, que para a apuração da base de cálculo dos tributos devidos a autoridade fiscal
somou os valores creditados e não justificados por trimestre e dividiu-os por três para obter os
valores supostamente omitidos por mês, resultando em valores iguais para todos os meses do
trimestre considerado, procedendo de forma contrária ao que que determina o art. 42 da Lei no
9.430/96.
Segundo a Recorrente, a autoridade julgadora de 1a instância não teria indicado
qual o fundamento legal que permitisse à autoridade fiscal ter adotado o procedimento.
ii)que a autoridade fiscal efetuou o lançamento apenas dos valores da suposta
omissão de receitas apurada com base nos extratos bancários, mas a legislação tributária (art. 24
da Lei no 9.249/95 e art. 537 do Dec. no 3.000/99) determina que a autoridade fiscal deveria
reconstituir a base de cálculo dos tributos adicionando os valores da omissão de receita apuradas
para a determinação do valor do imposto e do adicional de acordo com a opção de regime de
tributação indicado pelo contribuinte. Com o procedimento adotado pela autoridade fiscal, ao
lançar somente os valores da suposta omissão de receitas, o sujeito passivo teria sido submetido
a dois regimes de tributação no mesmo período considerado, o que seria contrário ao que
determina a legislação tributária.
A Recorrente alega que a autoridade julgadora de primeira instância não analisou
objetivamente a sua razão de defesa, não apresentando resposta objetiva que lhe possibilitasse
apresentar contrarrazões.
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720942/2018-73

iii) ratifica que o lançamento deveria ser anulado porque a acusação fiscal de
opção indevida pelo lucro presumido não teria indicado o fundamento legal impeditivo dessa
opção dentre as 7 situações elencadas pelo artigo 14 da Lei no 9.718/98;
iv)que a autoridade julgadora de primeira instância demonstre exatamente onde
assentou sua decisão sobre a existência da autorização expressa para o reexame do tributo no
ano-calendário de 2014, eis que, segundo a Recorrente, não localizou nos autos o documento que
confirma a informação prestada que consta nos itens 68 e 68.1 do acórdão (que a autorização
para reexame estaria expressa na alteração de 29/11/2018 do TDPF).
Passo a analisar cada um dos argumentos da Recorrente:
i)quanto ao procedimento para apuração da base de cálculo do tributo:
A Recorrente alega que na apuração do tributo devido a Autoridade Fiscal teria
consolidado os valores apurados por trimestre, e para a receita mensal teria apenas considerado a
média, ou seja, teria dividido a receita do trimestre e considerado o mesmo valor nos três meses
do trimestre, o que seria contrário ao que determina o art. 42 da Lei n° 9.430/96:
Esse procedimento, afrontou de forma irremediável e insanável o lançamento,
distorcendo tanto o critério quantitativo como o critério temporal do fato gerador da
obrigação, e sendo o lançamento um procedimento vinculado, não pode a autoridade
julgadora de primeira instância deixar de reconhecer que tal procedimento foi realizado
em desacordo com os preceitos legais citados
Então, a Recorrente questiona e requer que a autoridade julgadora de primeira instância
responda de forma clara, suscinta, objetiva e fundamentada:
a) O procedimento realizado pela autoridade fiscal não provocou incorreção no
elemento (base de cálculo) do critério quantitativo e no critério temporal do fato gerador
ao considerá-los em momentos distintos do determinado na lei? Basta um simples sim
ou não.
b) Este procedimento não contraria o disposto no art.42 da Lei no 9.430/96? Caso insista
em negar tal fato, que decline o fundamento legal que ampare o lançamento na forma
como foi realizado pela autoridade fiscal.
Somente assim, com a clara indicação do fundamento legal que permita tal
procedimento, poderá a Recorrente defender-se adequadamente, caso contrário, restará
evidente a impossibilidade de defesa da parte.
A questão do arbitramento do lucro, regime de apuração do lucro considerada na
autuação, é questão de mérito. Por ora, importa verificar se a DRJ teria analisado os argumentos
da Recorrente quanto ao procedimento de apuração de bases de cálculo dos tributos adotada pela
Fiscalização, e qual foi o fundamento para a DRJ afastar a alegação de nulidade
Conforme se verifica da leitura do voto, a autoridade julgadora considerou que a
apuração do lucro com base no lucro arbitrado ocorre trimestralmente, nos termos dos arts. 220,
529 , 530 do Decreto 3.000/99 (RIR/99), vigente à época. Confira-se excerto do voto:
METODOLOGIA NÃO PREVISTA EM LEI PARA APURAÇÃO DAS BASES
TRIBUTÁVEIS
69. A impugnante argumenta que os requisitos do art. 142 do CTN não foram
observados, com a apuração da base de cálculo dos tributos de forma não prevista em
lei, além da fundamentação inadequada para o arbitramento do lucro. Acrescenta que o
duplo regime pela apuração parcial de lucro arbitrado não tem amparo na legislação
vigente.
70. Pois bem, quanto às regras de apuração do lucro arbitrado, o RIR, de 1999, vigente à
época dos fatos:
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720942/2018-73

Decreto 3000, de 26 de março de 1999
Seção I
Apuração Trimestral do Imposto
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30
de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art.1o).
[...]
SUBTÍTULO V
LUCRO ARBITRADO
CAPÍTULO I
HIPÓTESES DE ARBITRAMENTO
Art. 529. A tributação com base no lucro arbitrado obedecerá as disposições previstas
neste Subtítulo.
Art 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano - calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
[...]
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
CAPÍTULO II
BASE DE CÁLCULO
[...]
Base de Cálculo quando conhecida a Receita Bruta Art. 532. O lucro arbitrado das
pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, 11, quando conhecida a receita
bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus
parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 27, inciso I).
70.1 O dispositivo legal acima transcrito, vigente à época dos fatos, determina a
apuração do Lucro Arbitrado por períodos trimestrais, tal como apurado pelo fisco. Este
procedimento está destinado à apuração do lucro, base de cálculo da apuração do IRPJ e
da CSLL.
70.2 Quando conhecida a receita bruta, o lucro arbitrado é determinado mediante a
aplicação de percentuais previstos em lei para a apuração do lucro presumido, acrescido
de 20%. No caso vertente, nos termos do art. 530 do RIR, de 1999 (vigente à época dos
fatos) o arbitramento do lucro é aplicado sobre toda a receita conhecida. Embora não
tenha incluído as receitas contabilizadas na base de cálculo do lucro arbitrado, apurando
os tributos lançados somente sobre a parte omitida, este procedimento beneficiou o
contribuinte e não é causa de nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto 70.235, de
1972.
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720942/2018-73

70.3 Quanto ao PIS e COFINS, a alegação do contribuinte será apreciada no mérito,
considerando que também não se enquadra nas hipóteses de nulidade prevista no art. 59
do Decreto 70.235, de 1972.
Constata-se, portanto, contrariamente ao afirmado pela Recorrente, que a
autoridade julgadora de primeira instância analisou o argumento da Recorrente e indicou os
dispositivos legais que fundamentaram a sua decisão.
A base de cálculo utilizada para o lançamento foram os extratos bancários,
discriminados no Anexo 17B, conforme relatado no TVF à e-fls. 133:
Os detalhamentos dos valores considerados como RECEITA MENSAL
ARBITRADA A PARTIR DOS EXTRATOS BANCÁRIOS, podem ser melhor
visualizados junto ao Anexo 17B_Resp_Receitas.xlsx deste TV F (há uma aba para
cada mês entre 01/2014 a 12/2016), com valores consolidados por trimestre (última aba
do mesmo anexo, intitulada de “Omissão de RB”) e comparados com os valores
reconhecidos pela empresa em ECD/ECF, onde encontramos escriturações trimestrais).
Para cálculo da receita omitida mensal, dividimos os valores de “DIF REVENDA”,
presentes na aba “Omissão de RB” do Anexo 17B_Resp_Receitas.xlsx, que
representam as receitas omitidas consolidadas por trimestre e as dividimos por três,
atribuindo valores uniformes para cada mês dentro de um único trimestre.
Embora a Autoridade Fiscal tenha demonstrado em planilha a receita arbitrada
mensal, somou-os por trimestre e dividiu por três, e atribuiu o valor médio apurado para cada
mês do trimestre.
Nem precisava fazer isso, bastava apenas somar as receitas de cada mês do
trimestre, uma vez que a apuração do IRPJ e da CSLL pelo Lucro Tributado é trimestral.
Como pode ser visto no Auto de Infração (Demonstrativo de Apuração do IRPJ),
apesar de ter relacionado a receita média mensal, o valor considerado na apuração do IRPJ
devido foi a receita do trimestre. O excerto abaixo do 1o trimestre de 2014, não deixa dúvida:

Fl. 2523
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720942/2018-73

Porém, o problema da média da receita apurada teria reflexo na apuração do PIS e
da COFINS com incidência cumulativa, tributos que tem apuração mensal, e que afetaria a
apuração dos juros de mora.
A DRJ reconheceu o equívoco e reapurou os tributos, considerando a receita
mensal, e tomou o cuidado de manter o valor apurado pela Autoridade Fiscal quando a receita
mensal reapurada foi maior do que a média atribuída pela Fiscalização. Confira-se:
117. Quanto ao PIS e a COFINS, foi efetuado recálculo, considerando a receita apurada
pelo fisco - “ANEXO 17-B_tif 10_Resp_Receitas”- excluídas as receitas constantes dos
itens 96 e 104.1.1.
118. Equivocadamente as autoridades fiscais, para determinar a base de cálculo mensal
da contribuição para o PIS e da Cofins, dividiram em três o montante que haviam
apurado de omissão de receita a cada trimestre dos anos-calendários abrangidos pelo
lançamento, atribuindo aos três meses de cada trimestre um valor de omissão de receita
uniforme. Entretanto, de acordo com a legislação aplicável a essas contribuições, deve-
se apurar sua base de cálculo mensal em conformidade com a receita efetivamente
apurada em cada mês, a não ser que essa receita não fosse conhecida pelo fisco e
houvesse necessidade de a arbitrar.
119. No presente caso, não houve tal necessidade, visto que a receita omitida foi
apurada com base nos créditos em conta bancária cuja origem não foi comprovada,
deduzida a receita que já havia sido contabilizada pelo contribuinte. As receitas
correspondentes a cada mês podem ser obtidas precisamente dos demonstrativos
constantes dos autos, pois correspondem aos valores dos créditos em conta bancária
cuja origem não foi comprovada.
Além disso, o ajuste se faz necessário porque a atribuição da receita mensal deve-se
fazer de acordo com os dados efetivamente apurados para que o contribuinte não seja
prejudicado no caso dos acréscimos moratórios. Nos casos em que a autoridade fiscal
atribuiu a determinado mês receita inferior à que seria corretamente apurada com base
nos créditos em conta, foi mantido valor apurado pelo lançamento de ofício, devida,
ressalvando-se ao fisco o direito de posteriormente efetuar lançamento complementar,
se entender cabível.
E, de fato, constata-se que a DRJ procedeu conforme afirmado, eis que reduziu a
COFINS/PIS apurada quando a base mensal por ela verificada era menor que a base mensal
considerada pela Autoridade Fiscal e manteve a COFINS/PIS apurada quando a base por ela
verificada era maior que o considerado pela Autoridade Fiscal. Confira-se:
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720942/2018-73

Verifica-se, portanto, que a DRJ tratou de reduzir a base tributável do PIS e da
COFINS por erro em sua quantificação, porque a Autoridade Tributária, por equívoco,
considerou os valores médios mensais que tinha apurado para o trimestre no caso de IRPJ e
CSLL.
E como a Autoridade Julgadora constatou que foi lançado um valor maior que o
realmente devido, tratou de reduzir ao valor correto, uma vez que o lançamento tributário foi
considerado válido pelos seus fundamentos, devendo produzir os efeitos que lhe são próprios.
Por não se tratar de aperfeiçoamento do lançamento, não se trata de vício material
apta a provocar o cancelamento do Auto de Infração.
Portanto, rejeito a nulidade arguida.
ii)quanto a submissão a dois regimes de tributação no mesmo período
Alega a Recorrente que para apuração do tributo devido deveria ser reconstituída
a base de cálculo, com a adição dos supostos valores de receita omitidos para a determinação do
valor do imposto e da parcela adicional, nos termos do art. 24 da Lei no 9.249/95, matriz legal do
art. 537 do RIR/99, o que não teria sido realizado pela Autoridade Fiscal.
Segundo a Recorrente, a Autoridade Fiscal adotou um procedimento contrário à
legislação tributária, eis que teria admitido dois regimes de tributação para um mesmo período de
apuração: lucro presumido para as receitas declaradas pela contribuinte e lucro arbitrado para as
supostas receita omitidas:
1.1.2. A Recorrente também questionou (item 5 da Impugnação) que a autoridade fiscal
efetuou o lançamento apenas dos valores da suposta omissão de receitas apurada com
base nos extratos bancários, conforme podem ser comprovados nos autos.
A legislação tributária (art. 24 da Lei no 9.249/95 e art. 537 do Dec. no 3.000/99)
determina que a autoridade fiscal deverá reconstituir a base de cálculo dos tributos
adicionando os valores da omissão de receita apuradas para a determinação do valor do
imposto e do adicional.
O art. 24 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, regulamentado pelo art. 537 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) dispõem:
“Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.”
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
“Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 532” (Lei no 9.249, de
1995, art. 24).
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720942/2018-73

Agora, a Recorrente questiona novamente:
a) A autoridade fiscal não efetuou o lançamento contrariando o disposto no art. 24 da
Lei no 9.249/95, regulamentado pelo art. 537 do Decreto no 3.000/99? Somente um sim
ou não é suficiente.
b) Caso insista em não reconhecer que o lançamento foi realizado contrariando o
disposto na legislação citada, então, que a autoridade julgadora de primeira instância
decline os fundamentos legais que permitam à autoridade fiscal lançar, isoladamente,
apenas o valor das supostas omissões de receita apuradas.
Somente se declinar os fundamentos legais que permitam tal procedimento dissonante,
poderá a Recorrente defender-se adequadamente, também sobre esse ponto omisso pela
autoridade julgadora de primeira instância.
1.1.3 Evidenciando que a realização do procedimento de lançamento de forma não
vinculada, e portanto ilegal, traz consequências irremediáveis na validade do ato
administrativo praticado, temos que, ao lançar somente os valores da suposta omissão
de receitas, a autoridade administrativa submeteu a Recorrente a dois regimes de
tributação nos mesmos períodos considerados, o que novamente contraria a legislação
tributária a seguir colacionada (item 5 da Impugnação).
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
“Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31
de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei.”
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
“Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30
de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário.” (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
Portanto, um regime de tributação, apenas, para cada período de apuração.
A autoridade fiscal, ao não reconstitui as bases de cálculo, como determina a legislação,
manteve as receitas declaradas pela Contribuinte na tributação pelo regime do lucro
presumido e a parte das supostas receitas omitidas na tributação pelo regime do lucro
arbitrado de ofício.
A Recorrente então questiona novamente:
a) A legislação não determina que o contribuinte somente pode estar submetido a um
regime de tributação em cada período considerado? Basta um sim ou não.
b) Ao submeter a Recorrente a dois regimes de tributação distintos, a autoridade fiscal
não contrariou o disposto na legislação tributária citada? Basta um sim ou não.
Caso insista em negar a violação dos dispositivos legais, deverá a autoridade julgadora
de primeira instância declarar a fundamentação legal que permita à autoridade fiscal
submeter o contribuinte a dois regimes de tributação distintos no mesmo período
considerado. Basta apenas citar os fundamentos legais permissivos para que a
Recorrente possa exercitar adequadamente o seu direito de defesa, pois temos absoluta
certeza que a autoridade julgadora não declinará os dispositivos legais que
fundamentam as suas conclusões, simplesmente porque eles não existem, já que a
legislação dispõe expressamente no sentido contrário à tentativa da autoridade julgadora
em não responder objetivamente ao questionamento. Vejamos o que disse ao final do
item 70.2 do acórdão:
“Embora não tenha incluído as receitas contabilizadas na base de cálculo do lucro
arbitrado, apurando os tributos lançados somente sobre a parte omitida, este
procedimento beneficiou o contribuinte e não é causa de nulidade, nos termos do art. 59
do Decreto 70.235, de 1972”, grifo do original.
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720942/2018-73

Não é isso que a Recorrente questionou, mas sim o fato de ser o procedimento adotado
pela autoridade lançadora contrário ao disposto na legislação tributária, portanto, como
poderia estar tal procedimento em conformidade com o disposto no art. 142 do CTN
que dispõe que o lançamento é um procedimento vinculado?, isto demonstra a total
discrepância entre os argumentos desenvolvidos pela autoridade julgadora e as suas
conclusões.
Tais fatos viciam irremediavelmente o julgado, ao impedirem a Recorrente de entender
como o raciocínio articulado conduz de forma lógica, racional e congruente à conclusão
adotada.
Não assiste razão à Recorrente.
Conforme exaustivamente consignado no TVF e verificado nos autos, como se
verá em detalhe na análise do mérito, a escrita contábil do contribuinte foi considerada
imprestável para apuração do lucro pela Autoridade Fiscal, de modo que a lei determina a
apuração do lucro pelo lucro arbitrado.
A Recorrente reproduz apenas parte da fundamentação da DRJ (no trecho que
afirma que a Autoridade Fiscal não incluiu na apuração do lucro arbitrado as receitas
contabilizadas) e defende que isso seria causa de nulidade, confira-se:
METODOLOGIA NÃO PREVISTA EM LEI PARA APURAÇÃO DAS BASES
TRIBUTÁVEIS
69. A impugnante argumenta que os requisitos do art. 142 do CTN não foram
observados, com a apuração da base de cálculo dos tributos de forma não prevista em
lei, além da fundamentação inadequada para o arbitramento do lucro. Acrescenta que o
duplo regime pela apuração parcial de lucro arbitrado não tem amparo na legislação
vigente.
70. Pois bem, quanto às regras de apuração do lucro arbitrado, o RIR, de 1999, vigente à
época dos fatos:
Decreto 3000, de 26 de março de 1999
Seção I
Apuração Trimestral do Imposto
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30
de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário
(Lei no 9.430, de 1996, art.1o).
[...]
SUBTÍTULO V
LUCRO ARBITRADO
CAPÍTULO I
HIPÓTESES DE ARBITRAMENTO
Art. 529. A tributação com base no lucro arbitrado obedecerá as disposições previstas
neste Subtítulo. Art 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano –
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720942/2018-73

a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
[...]
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
CAPÍTULO II
BASE DE CÁLCULO
[...]
Base de Cálculo quando conhecida a Receita Bruta
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, 11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no
9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
70.1 O dispositivo legal acima transcrito, vigente à época dos fatos, determina a
apuração do Lucro Arbitrado por períodos trimestrais, tal como apurado pelo fisco. Este
procedimento está destinado à apuração do lucro, base de cálculo da apuração do IRPJ e
da CSLL.
70.2 Quando conhecida a receita bruta, o lucro arbitrado é determinado mediante a
aplicação de percentuais previstos em lei para a apuração do lucro presumido, acrescido
de 20%. No caso vertente, nos termos do art. 530 do RIR, de 1999 (vigente à época dos
fatos) o arbitramento do lucro é aplicado sobre toda a receita conhecida. Embora não
tenha incluído as receitas contabilizadas na base de cálculo do lucro arbitrado, apurando
os tributos lançados somente sobre a parte omitida, este procedimento beneficiou o
contribuinte e não é causa de nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto 70.235, de
1972.
Concordo com a DRJ.
Como a Recorrente optou pelo Lucro Presumido, as receitas declaradas não foram
incluídas na apuração pelo Lucro Arbitrado. Se tivessem sido incluídas, teriam que ser excluídas
porque foram oferecidas à tributação, e assim haveria cobrança em duplicidade, e portanto,
indevidamente, podendo ser objeto de questionamento pela contribuinte.
Além disso, como afirmado pela DRJ, o procedimento adotado pela Autoridade
Fiscal beneficiou a Recorrente, pois se a receita declarada tivesse sido incluída na apuração pelo
Lucro Arbitrado teria sofrido um acréscimo indevido de 20%.
Portanto, rejeito a arguição de nulidade por suposta existência de duplo regime de
tributação.
Por ter sido vencido quanto a nulidade do Auto de Infração, fica prejudicada a
análise das demais matérias arguidas no recurso voluntário, e passo a análise do recurso de
ofício.
Do recurso de ofício
O recurso de ofício foi encaminhado pelo presidente da 3a Turma da DRJ/BHE,
por conta das seguintes exonerações:
- redução do IRPJ de R$ 17.420.491,74 para R$ 17.365.032,78;
- redução da CSLL de R$ 7.871.621,26 para R$ 7.846.664,74; conforme
- redução da COFINS de R$ 21.865.614,72 para R$ 20.035.541,24,
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720942/2018-73

- redução do PIS de R$ 4.737.549,72 para R$ 4.341.033,93.
A exonerações superavam o limite estabelecido na Portaria MF no 63, de 9 de
fevereiro de 2017.
Contudo, na data do presente julgamento está em vigor a Portaria ME n° 2, de 18
de janeiro de 2023, que estabeleceu como valor de limite de alçada para fins de recurso de ofício
pelas delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) o montante de
R$15.000.000,00 (quinze milhões e meio de reais).
O montante exonerado (R$ 2.307.004,75) é menor que o limite de alçada, e que
para fins de conhecimento de recurso de ofício, nos termos da Súmula CARF no 103,1 aplica-se
o limite de alçada vigente na data da apreciação em segunda instância, o recurso de ofício não
deve ser conhecido.
Conclusão
Por todo o acima exposto, não conheço do Recurso de Ofício, conheço dos
recursos voluntários do sujeito passivo principal e dos responsáveis solidários, rejeito a arguição
de nulidade da decisão de 1a instância e rejeito a nulidade do Auto de Infração por ter se
utilizado de dois regimes de tributação para apuração do imposto no mesmo período de
apuração.
É como voto,
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, redator designado
O nobre relator foi acompanhado pelo Colegiado quanto à preliminar de nulidade
da decisão de primeira instância e da autuação, quanto ao procedimento para apuração da base de
cálculo do tributo; bem como quanto ao não conhecimento do recurso de ofício.
Não obstante, foi vencido, por voto de qualidade, quanto à preliminar de nulidade,
por vício material, do lançamento, devido à aplicação de dois regimes de tributação no mesmo
período de apuração.
Este conselheiro foi, portanto, designado como redator do voto vencedor em
relação à matéria na qual o relator ficou vencido, de modo que passo a expor os fundamentos que
prevaleceram.
O Lançamento tratado no presente processo, conforme relatado, foi realizado com
base no Lucro Arbitrado para os 2o a 4 trimestres de 2014 e anos-calendários de 2015 e 2016.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal de fls. 123/166, na autuação,
foi adotado o seguinte critério:
Os detalhamentos dos valores considerados como RECEITA MENSAL
ARBITRADA A PARTIR DOS EXTRATOS BANCÁRIOS, podem ser melhor
visualizados junto ao Anexo 17B_Resp_Receitas.xlsx deste TVF (há uma aba para
cada mês entre 01/2014 a 12/2016), com valores consolidados por trimestre (última aba
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720942/2018-73

do mesmo anexo, intitulada de “Omissão de RB”) e comparados com os valores
reconhecidos pela empresa em ECD/ECF, onde encontramos escriturações trimestrais).
Para cálculo da receita omitida mensal, dividimos os valores de “DIF REVENDA”,
presentes na aba “Omissão de RB” do Anexo 17B_Resp_Receitas.xlsx, que
representam as receitas omitidas consolidadas por trimestre e as dividimos por três,
atribuindo valores uniformes para cada mês dentro de um único trimestre.
Além disso, a autoridade fiscal realizou o lançamento, pelo Lucro Arbitrado,
unicamente com base na receita considerada omitida. Ou seja, todas as receitas que foram,
regularmente, declaradas pela autuada se mantiveram sujeitas à apuração com base no Lucro
Presumido.
Em relação ao primeiro equívoco cometido pela autoridade fiscal, procede a
posição externada pelo Relator e o procedimento já adotado pelos julgadores de primeira
instância, que adequaram as bases de cálculo mensais da Cofins e da Contribuição ao PIS aos
montantes mensais de omissão de receita identificados no lançamento, tendo o cuidado de
manter a base de cálculo adotada, quando a omissão constatada era superior àquela formalizada
nos Autos de Infração.
O equívoco cometido no lançamento não implica a nulidade da autuação. Trata-se
de vício completamente sanável, conforme procedimento adotado pelos julgadores a quo, que,
absolutamente, não consiste em refazimento ou agravamento do lançamento, ou ainda, alteração
de critério jurídico. Trata-se de mera correção da base de cálculo, conforme sói ocorrer em
processos administrativos que tratam de lançamento de ofício.
Já quanto ao segundo equívoco cometido pela autoridade fiscal, a adoção da
apuração com base no Lucro Arbitrado exclusivamente em relação às receitas consideradas
omitidas, não se pode concordar com a decisão de piso e com o relator. Segue excerto do voto,
que explicita os posicionamentos adotados:
70.2 Quando conhecida a receita bruta, o lucro arbitrado é determinado mediante a
aplicação de percentuais previstos em lei para a apuração do lucro presumido, acrescido
de 20%. No caso vertente, nos termos do art. 530 do RIR, de 1999 (vigente à época dos
fatos) o arbitramento do lucro é aplicado sobre toda a receita conhecida. Embora não
tenha incluído as receitas contabilizadas na base de cálculo do lucro arbitrado, apurando
os tributos lançados somente sobre a parte omitida, este procedimento beneficiou o
contribuinte e não é causa de nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto 70.235, de
1972.
Concordo com a DRJ.
Como a Recorrente optou pelo Lucro Presumido, as receitas declaradas não foram
incluídas na apuração pelo Lucro Arbitrado. Se tivessem sido incluídas, teriam que ser
excluídas porque foram oferecidas à tributação, e assim haveria cobrança em
duplicidade, e portanto, indevidamente, podendo ser objeto de questionamento pela
contribuinte.
Além disso, como afirmado pela DRJ, o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal
beneficiou a Recorrente, pois se a receita declarada tivesse sido incluída na apuração
pelo Lucro Arbitrado teria sofrido um acréscimo indevido de 20%.
Com a devida vênia, não se pode referendar tal posicionamento.
Em conformidade com o disposto no art. 1o da Lei no 9.430, de 1996, a apuração
do IRPJ e da CSLL é realizada, “com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos
de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário”.
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720942/2018-73

Não há qualquer margem na legislação para a adoção, em relação a um mesmo
período de apuração trimestral, de dois regimes de tributação.
Neste sentido, uma vez identificada a omissão de receitas, e tendo constado a
incidência da Recorrente em hipótese de adoção do Lucro Arbitrado, conforme art. 530 do
RIR/99, a autoridade fiscal deveria ter alterado toda a apuração dos períodos de apuração
incluídos no lançamento para tal regime de tributação, mediante a consideração de todas as
receitas (declaradas e omitidas) e dedução no lançamento de eventuais valores declarados e/ou
pagos.
O mero fato de que a conduta adotada pela autoridade fiscal resultou em benefício
à Recorrente não afasta a nulidade do lançamento, na medida em que há vício material insanável
na conduta prevista no art. 142 do Código Tributário Nacional (“determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido”).
Assim, divergindo do conselheiro relator e em linha com a posição vencedora no
julgamento, voto pelo acolhimento da preliminar em questão, com a anulação, por vício material
dos lançamentos relativos ao IRPJ, CSLL, Cofins e Contribuição ao PIS, para o qual deveria ter
sido adotada a tributação com base no Lucro Arbitrado (ou com ela compatível, no caso das
contribuições), sobre todas as receitas auferidas nos períodos de apuração.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 2531
DF CARF MF
Original